Tribunal: TJSP
Processo: 0000116-49.2018.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000116-49.2018.8.26.0592, da Comarca de Tupã, em que são apelantes CLÁUDIO
WILIAM DOS SANTOS, ALEX HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA,
RAFAEL RICARDO GALO e JOÃO FELIPE LAPORTE DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos, para os fins de reduzir as penas de Cláudio
Wiliam dos Santos, pela violação aos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos
da Lei no 11.343/06, c.c. o artigo 69, do Código Penal, para dez anos, dez meses e
vinte dias de reclusão e um mil, seiscentos e trinta e dois dias-multa; reduzir as
penas de Alex Henrique dos Santos da Silva, Rafael Ricardo Galo e João Felipe
Laporte de Souza, por infração aos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da
Lei no 11.343/06, c.c. o artigo 69, do Código Penal, para nove anos e quatro
meses de reclusão e um mil, trezentos e noventa e nove dias-multa; mantiveram,
no mais, a r. sentença recorrida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000116-49.2018.8.26.0592
2
COMARCA: TUPÃ
APELANTES: CLÁUDIO WILIAM DOS SANTOS, ALEX HENRIQUE
DOS SANTOS DA SILVA, RAFAEL RICARDO GALO e JOÃO
FELIPE LAPORTE DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.443
A r. sentença de fls. 1088 a 1125, cujo relatório se
adota, condenou Cláudio Wiliam dos Santos, Alex Henrique dos Santos da
Silva, Rafael Ricardo Galo e João Felipe Laporte de Souza, qualificados
nos autos, por infração ao artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei no
11.343/06, c.c. o artigo 69, do Código Penal, impondo-lhes as seguintes penas:
Cláudio Wiliam: vinte e três anos e quatro meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de três mil,
quatrocentos e noventa e nove dias-multa, de valor unitário mínimo;
Alex: dezesseis anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de dois mil e quatrocentos dias-multa, de igual
valor unitário;
João Felipe e Rafael: doze anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de um mil e oitocentos dias-multa,
também no mínimo legal.
Inconformados, apelam da r. sentença condenatória
em peças apartadas.
João Felipe, Alex e Cláudio Wiliam suscitam,
preliminarmente, a rejeição da denúncia por inépcia e ausência de justa causa.
No mérito, pleiteiam a absolvição, por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, requerem a fixação da pena-base no mínimo legal, a
aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no
11.343/06, a fixação de regime prisional aberto, e a substituição da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000116-49.2018.8.26.0592
3
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 1324 a 1360).
Rafael, por seu turno, pleiteia, preliminarmente, o
direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a absolvição, por
insuficiência probatória. Alternativamente, postula a fixação da pena-base no
patamar mínimo ou, quando não, acrescida de 1/6 (um sexto), a aplicação da
causa de redução da pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, a
fixação de regime prisional diverso do fechado, a aplicação da detração penal,
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a
redução da pena de multa e a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls.
1361 a 1383).
Os recursos foram regularmente processados,
tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento dos
apelos, rejeitadas as preliminares (fls. 1407 a 1420).
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar arguida pelos recorrentes
Cláudio, Alex e João, aliás, já bem rejeitada às fls. 702 a 703, bem como na r.
sentença recorrida, uma vez que a denúncia contem suficiente descrição dos
fatos, satisfazendo todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo
Penal, de sorte que não há falar-se em inépcia da inicial, nem em falta de justa
causa para o exercício da ação penal.
A respeito, bem discorre a ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça, em lúcido parecer: “Ao contrário do que sustentam os
apelantes Cláudio William, Alex e João Felipe, a denúncia foi corretamente
recebida.
Com efeito, da simples leitura da denúncia,
verifica-se que os fatos foram descritos com todas as suas circunstâncias e
foram preenchidos todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de
Processo Penal.
Foram apontadas as condutas de cada um dos
apelantes, não se podendo falar inépcia da inicial e nem em falta de justa causa
para o exercício da ação penal”, bem disserta a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça, em judicioso parecer (fls. 1408 a 1409).
E persistindo, ainda, os motivos que autorizaram a
manutenção da prisão cautelar, incabível o pretendido direito de recorrer em
liberdade postulado pelo corréu Rafael, aliás, prejudicado, em face do
julgamento da apelação.
No mérito, inatendível o intuito absolutório.
A materialidade dos delitos está comprovada pelo
boletim de ocorrência de fls. 02 a 04, pelos autos de exibição e apreensão de
fls. 05 a 06, 07, 82 a 85, e 86 a 87, pelos laudos de constatação de fls. 08 a 10,
11 a 13, 14 a 16, 17 a 19, e 20 a 22, pelos relatórios de investigações de fls.
126, 133 a 134, 178 a 183, e 229 a 258, e pelos laudos de exame químico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000116-49.2018.8.26.0592
4
toxicológico de fls. 191 a 193, 194 a 196, 197 a 199, 200 a 202, 203 a 205, e
743 a 746.
A autoria é igualmente certa e induvidosa.
Com efeito. Interrogado no auto de prisão em
flagrante, o apelante Rafael negou envolvimento no tráfico de drogas,
aduzindo que os policiais apreenderam algumas porções de maconha e
cocaína, que estavam na sala e no quarto, as quais se destinavam ao consumo
próprio; alegou que a mochila preta apreendida na lavanderia, na qual havia
alguns tabletes de maconha, pertencia ao recorrente Cláudio Wiliam; contou
que adquiria drogas do irmão de Cláudio Wiliam, o apelante Alex, e como
ficou devendo para o mesmo, foi obrigado a guardar a droga para ambos,
sendo que não ganhava nada por isso, tendo sido constrangido a manter a
droga em sua casa; contou que, dias antes de sua prisão, esteve em uma
propriedade rural, onde Cláudio Wiliam foi buscar alguns tabletes de maconha
que lá estavam enterrados; disse ter visto bastante tabletes no interior de um
tambor enterrado sob uma árvore; narrou que policiais civis encontraram o
tambor enterrado e, em seu interior, estavam vários tabletes (fls. 43 a 44); em
Juízo, alterou sua versão, admitindo que a droga apreendida lhe pertencia;
alegou conhecer apenas o recorrente João Felipe (fls. 831 e 880 a 883).
O recorrente João Felipe, por sua vez, negou a
prática delitiva; alegou não conhecer qualquer indivíduo que tenha apelido de
“Urso”; contou ser neto de Valentim Laporte de Souza, nada sabendo dizer a
respeito das drogas que foram encontradas na propriedade rural dele, o “Sítio
Santa Cruz”; aduziu conhecer os apelantes Rafael, Cláudio Wiliam e Alex,
desconhecendo se os mesmos possuem envolvimento no tráfico de drogas (fls.
152 a 153); ouvido novamente, acrescentou ser usuário de drogas, sendo que,
por várias vezes, comprou maconha do recorrente Rafael (fls. 211 a 212).
O apelante Alex igualmente negou envolvimento
no tráfico de drogas; disse ser irmão do apelante Cláudio Wiliam e conhecer o
recorrente João Felipe, em razão de já ter trabalhado com ele e com o pai dele;
negou, contudo, conhecer o apelante Rafael; aduziu ser usuário de maconha
(fls. 217 a 218).
Em Juízo, os recorrentes João Felipe e Alex não
foram interrogados, uma vez que se encontravam foragidos (fl. 830).
O recorrente Cláudio Wiliam, por seu turno,
interrogado na fase indiciária, negou participação no tráfico de drogas; alegou
ser usuário de maconha e cocaína; contou ser vizinho do apelante João Felipe,
o qual é amigo de seu irmão, o recorrente Alex; alegou não conhecer o
apelante Rafael (fls. 223 a 224); em Juízo, voltou a negar envolvimento na
prática delitiva (fls. 832 e 880 a 883).
Em que pesem as negativas apresentadas pelos
recorrentes João Felipe, Cláudio Wiliam e Alex, e a confissão parcial do
apelante Rafael -- o qual alegou ter praticado o crime sozinho, em clara
tentativa de isentar os demais recorrentes de envolvimento na prática delitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000116-49.2018.8.26.0592
5
--, a prova coligida aos autos não deixa dúvidas acerca da responsabilidade
penal de todos os apelantes.
De fato. A testemunha Renato Teixeira de Brito,
policial civil, relatou que as investigações realizadas pela Delegacia
Especializada constataram que o recorrente Rafael estava mantendo em sua
casa drogas destinadas ao tráfico; contou que foi dado cumprimento a um
mandado judicial de busca e apreensão na residência do apelante Rafael,
ocasião em que “sobre o televisor foram apreendidos três pinos plásticos
contendo cocaína e uma porção de maconha. No quarto, sobre o guarda-roupa
foi apreendida uma pedra de maconha. Na lavanderia, dentro de uma mochila,
foram encontrados cinco tabletes e uma pedra de maconha. Na cozinha foram
apreendidas uma balança de precisão, uma faca e uma tesoura impregnados de
maconha”; contou ter o recorrente Rafael asseverado que a droga pertencia aos
irmãos Cláudio Wiliam dos Santos e Alex Henrique dos Santos Silva, ora
apelantes, os quais são conhecidos dos meios policiais em razão do
envolvimento no tráfico de drogas; relatou que o recorrente Rafael disse que
em uma propriedade rural, Wiliam e Alex tinham mais maconha enterrada;
narrou que o apelante Rafael levou os policiais civis até o referido local e
apontou uma árvore onde um tambor com droga estava enterrado; informou ter
localizado o tambor, constatando que, em seu interior, havia oito tabletes e seis
meio tabletes de maconha (fls. 39 a 40); em Juízo, reiterou seu relato,
asseverando que o recorrente João Felipe, neto do dono do sítio, era quem
ajeitava para os comparsas guardarem a droga no referido imóvel; contou que
Nathalia, namorada do apelante Rafael, confirmou o envolvimento de todos os
recorrentes no tráfico de drogas (fls. 833 a 834, 846 e 854 a 857).
Outro não é o teor do depoimento de Pedro
Geraldo Manha Rodrigues, também policial civil (fls. 41 a 42); em Juízo,
Pedro acrescentou que durante as investigações foi possível perceber que todos
os apelantes “mantinham contato entre si por algum momento, foi feito uma
pesquisa que englobava período anterior e um pouco posterior a data da prisão
do Rafael, e observamos que eles realmente tinham contato, inclusive o João
Felipe, o Cláudio Wiliam e o Alex, os três pouco tempo após a prisão do
Rafael, eles trocaram a linha telefônica. Então realmente deu pra perceber que
eles estavam mesmo envolvidos, que eram proprietários dessa droga” (fls. 833
a 834, 845 e 858 a 862).
A testemunha José Cícero de Melo Júnior, policial
civil, por seu turno, informou ter feito o relatório das investigações embasado
no depoimento do recorrente Rafael, tendo sido provado que o mesmo “tinha
contato com um rapaz que é conhecido como 'Urso', que é neto do dono da
chácara onde estava os entorpecentes”; disse que “Urso” efetuou “ligações
com as outras linhas, com o Alex. Através de ERBs, principalmente o celular
do 'Wilhinha', a ERBs dá certinho na propriedade do avô do 'Urso'. Também
teve ainda a Nathalia, companheira do Rafael, que também demonstrou
vínculo dos outros rapazes, do 'Wilhinha' com o 'Urso'”; disse que, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000116-49.2018.8.26.0592
6
histórico de chamadas, restou provado que dias antes dessa droga ser
encontrada, os recorrentes estiveram na propriedade rural (fls. 833 a 834, 844 e
863 a 865).
Ressalte-se que não há razão alguma para
desmerecer o depoimento dos policiais, pois, como agentes estatais, gozam da
presunção de legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no caso,
não produzida, deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando ouvidos
em Juízo. Nesse sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM 18/90; STF
RTJ 68/64, etc).
A testemunha Valentim Laporte de Souza relatou
ser proprietário do “Sítio Santa Cruz” e avô do recorrente João Felipe; disse
não saber se João Felipe vai ao mencionado sítio, pois o mesmo pode ir sem
seu conhecimento; contou que, por meio dos policiais civis, ficou sabendo da
apreensão de drogas em sua propriedade rural (fls. 147, 833 a 834, 842 e 847 a
849).
A testemunha João Laporte de Souza Júnior, irmão
do apelante João Felipe, informou ter conhecimento de que João Felipe
mantém amizade com os recorrentes Rafael, vulgo “Galo”, e Cláudio Wiliam,
vulgo “Wilhinha”; disse não saber informar se seu irmão tem envolvimento
com o tráfico de drogas, porém acha estranho o fato de seu irmão não trabalhar
e ter dinheiro (fl. 149); em Juízo, voltou a dizer que não sabe do envolvimento
de seu irmão João Felipe com o tráfico de drogas (fls. 833 a 834 e 850 a 853).
A testemunha Nathália Rodrigues Alves Costa, por
sua vez, contou manter relacionamento amoroso com o apelante Rafael, o qual
se envolveu na empreitada criminosa por intermédio do recorrente João Felipe,
vulgo “Urso”; disse ter “conhecimento do envolvimento de 'Urso' com o
tráfico de drogas, ressaltando que o mesmo com o lucro da venda de drogas
adquiriu uma biz, de cor vermelha para realizar 'entregas de drogas'”; relatou
que “'Urso' sempre estava com outro indivíduo em um veículo de cor
vermelha, modelo Fox, marca VW, sendo tal veículo utilizado para o tráfico de
drogas”; narrou que “em certa ocasião, Rafael em companhia de 'Urso' foram
até a propriedade rural pertencente ao avô de 'Urso', mas não tem
conhecimento do motivo que os levou até o local”; acrescentou ainda “que
'Urso' além de traficar, tem como função recrutar pessoas para esconder drogas
em suas residências” (fls. 150 a 151); em Juízo, confirmou ter sido apreendida
droga na residência de Rafael, bem como asseverou que o recorrente João
Felipe, vulgo “Urso”, tem envolvimento no tráfico de drogas (fls. 833 a 834 e
866 a 870).
Ora, a natureza e a quantidade das drogas
apreendidas (03 pinos plásticos contendo cocaína, com peso líquido total de
1.68g; 01 porção de maconha, com peso líquido total de 17,52g; 01 tablete de
maconha, com peso líquido total de 48.66g; 05 tabletes e 01 porção menor de
maconha, com peso líquido total de 3460g, 14 e meio tabletes de maconha,
com peso líquido total de 2.336,95g), a bem sucedida ação policial, e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000116-49.2018.8.26.0592
7
inequívocas circunstâncias da apreensão, levam à inexorável conclusão de que
os recorrentes, de fato, guardavam e tinham em depósito as drogas
apreendidas, para destiná-las ao consumo alheio.
Ademais, consoante se tem decidido, “Para que
haja o tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da
mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da
Lei no 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do
tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a
natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em
que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a
conduta e os antecedentes do agente” (RT 584/347).
Também não restam dúvidas da caracterização do
delito descrito no artigo 35, da Lei n° 11.343/06.
Note-se que a prova produzida nos autos
demonstrou a participação dos apelantes na ação delituosa, com distribuição de
tarefas, exercendo atividades essenciais e diretamente ligadas ao
desenvolvimento da traficância, denotando que, certamente, também
partilhavam os lucros daquela empreitada delituosa.
Ademais, não há também como se duvidar de que
havia estabilidade de todos os recorrentes nessa atividade criminosa, que está
bem demonstrada na prova coligida.
A respeito, bem discorre o r. decisum:
“A partir das denúncias que davam conta de que
Rafael estaria mantendo em sua residência drogas destinadas ao tráfico, foi
efetuada busca, devidamente autorizada por este Juízo no local, momento em
que lograram apreender tabletes de maconha, balança de precisão, faca e
tesoura impregnados de maconha.
Seguindo as diligências em propriedade rural

pertencente ao avô do acusado João Felipe - indicada pelo acusado Rafael,
foram apreendidos oito tabletes e seis tabletes e meio que estavam no interior
de um tambor plástico enterrado sob uma árvore.
A seguir em brilhante trabalho efetuado com
extrema cautela e dedicação pelos policiais do Setor de Inteligência da Polícia
Civil (v. minucioso relatório de fls. 229/258), a partir do cruzamento de dados
e cadastros telefônicos obtidos através da quebra do sigilo foi possível
identificar as linhas telefônicas pertencentes aos acusados e através da análise
dos seus históricos de chamadas entre as das 01/06/2018 a 25/07/2018 mapear
seus deslocamentos de ERB's e contatos.
Assim, restou evidenciado que João Felipe, vulgo
'Urso' fazia uso das linhas (11) 99698-9771, cadastrada em nome de Jeferson
Henrique Vieira Lopes, (16) 99616-8889, cadastrada em nome de Elisangela
Santos de Oliveira e (14) 99870-0784, cadastrada em nome Larissa Freitas de
Souza, que foram abrigadas nos aparelhos de IMEI's 358.568.077.833.310,
355.346.081.247.540 e 353.805.087.892.550.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000116-49.2018.8.26.0592
8
Rafael fazia uso da linha (14) 99657-6566
cadastrada em seu próprio nome, a qual era abrigada no IMEI
013.172.000.213.820.
Cláudio
Wilian
fazia
uso
da
linha
(14)
98157-5112, cadastrada em seu próprio nome, a qual era abrigada no IMEI
356.349.093.509.100.
Alex Henrique fazia uso da linha (14) 99825-1451,
cadastrada em seu próprio nome, a qual era abrigada no IMEI
352.935.080.007.100.
As fls. 239 e 240 do mencionado relatório constam
extratos dos históricos de chamadas da linha utilizada por 'URSO' nos dias
17.06.2018, onde às 3:31horas e 04.07.2018, onde as 01:52:17horas ele está
em área de abrangência da ERB de cobertura da propriedade rural, onde os
entorpecentes foram apreendidos.
As fls. 246/248 constam extratos dos históricos de
chamadas da linha utilizada por WILIAN nos dias 10.06.18, 11.06.18,
12.06.18, 18.06.2018, 13.07.2018, 14.07.2018, 15.07.2019 em horários
alternados, no período diurno e noturno, em área de abrangência da ERB de
cobertura da propriedade rural, onde os entorpecentes foram apreendidos.
As fls. 254/255 consta extrato do histórico de
chamadas da linha utilizada por ALEX durante a madrugada do dia 15.07.2019
em área de abrangência da ERB de cobertura da propriedade rural, onde os
entorpecentes foram apreendidos.
Assim, através de levantamento dos dados das
linhas móveis (ERB's) utilizadas pelos acusados que a Polícia Civil conseguiu
provar o intenso diálogo mantido entre os acusados e o deslocamento de todos
eles, em várias oportunidades até o sítio onde os entorpecentes eram ocultados,
inclusive no dia seguinte a prisão em flagrante de Rafael.
Portanto, não é possível dar guarida às versões dos
réus.
A associação ao tráfico de drogas, dentro deste
contexto é patente e insofismável.
Dúvida não subsistiu de que todos os réus
conjugavam esforços à prática do tráfico de drogas, de forma estável e
permanente, a caracterizar o delito do artigo 35 da Lei de Drogas.
Não se cuida de mero concurso ocasional de
pessoas. Havia elemento anímico que unia os corréus na empreitada criminosa
visando a prática do tráfico de drogas como exaustivamente demonstrado pela
prova dos autos.
Alex e Cláudio são irmãos e se dedicam
habitualmente ao comércio ilícito de entorpecentes. Além disso, as
investigações demonstraram os constantes diálogos dos réus, em diferentes
dias, sempre com o propósito de tratar de assuntos relacionados ao tráfico.
Também ficou provado que todos compareciam ao local que era utilizado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000116-49.2018.8.26.0592
9
depósito/guarda dos entorpecentes (propriedade rural)” (fls. 1111 a 1114).
Assim, a condenação dos apelantes pelos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas era mesmo de rigor e foi
bem decretada.
As penas, porém, comportam reparos.
Com efeito. As razões invocadas na r. sentença
apelada, justificavam o aumento da pena-base dos recorrentes, mas não no
patamar do r. decisum, que se mostra excessivo, e sim de 1/6 (um sexto),
percentual que se mostra o mais adequado.
Correto, por outro lado, o aumento de 1/6 (um
sexto), à guisa de reincidência do apelante Cláudio Wiliam, bem positivada
nos autos.
De outra feita, “A causa de redução de pena
prevista no artigo 33, § 4o da Lei Antidrogas (tráfico privilegiado) é
inaplicável aos apelantes, vez que as circunstâncias da abordagem indicam o
envolvimento com atividade criminosa, evidenciando dedicação ao comércio
espúrio e dele alcançando a subsistência, não se tratando, pois, de traficantes
eventuais, ao qual a causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei
n° 11.343/2006 é destinada.
Ademais, a associação para o tráfico de drogas
denota habitualidade e reiteração criminosa, o que é incompatível com a
incidência do referido redutor.
Além disso, cumpre ressaltar que não há 'bis in
idem' na exasperação da pena-base e no afastamento da figura do tráfico
privilegiado.
Com efeito, nada obsta que a quantidade de
drogas seja valorada em fases distintas da dosimetria. Aliás, na terceira etapa
do cálculo da pena, tal fator não aumentou a pena mas apenas impediu a
incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006”, bem observa ainda a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em
judicioso parecer (fls. 1416 a 1417).
Consequentemente,
as
penas
do
recorrente
Cláudio Wiliam, em relação ao delito de tráfico de drogas, são diminuídas
para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-
multa; no tocante ao delito de associação para o tráfico de drogas, as penas são
reduzidas para quatro anos e um mês de reclusão e novecentos e cinquenta e
dois dias-multa.
As reprimendas do apelante Cláudio Wiliam
somadas, por força do concurso material, totalizam dez anos, dez meses e vinte
dias de reclusão e um mil, seiscentos e trinta e dois dias-multa.
As penas dos recorrentes Alex, João Felipe e
Rafael, por sua vez, em relação ao delito de tráfico de drogas, são diminuídas
para cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-
multa; no tocante ao delito de associação para o tráfico de drogas, as penas são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000116-49.2018.8.26.0592
10
reduzidas para três anos e seis meses de reclusão e oitocentos e dezesseis dias-
multa.
As reprimendas dos apelantes Alex, João Felipe e
Rafael somadas, por força do concurso material, totalizam nove anos e quatro
meses de reclusão e um mil, trezentos e noventa e nove dias-multa.
Quanto à fixação da pena pecuniária, salienta-se
que o preceito secundário dos tipos penais pelos quais foram condenados os
apelantes prevê, taxativamente, que a sanção por estas infrações penais é a
pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa, que deve situar-se
entre o patamar mínimo de quinhentos e o máximo de mil e quinhentos dias-
multa (tráfico de drogas) e o patamar mínimo de setecentos e o máximo de mil
e duzentos dias-multa (associação para o tráfico de drogas).
Note-se que é plenamente justificável a opção do
legislador infraconstitucional por uma pena de multa mais acentuada, na
mesma proporção da gravidade da conduta descrita no tipo penal, alicerce de
outros tantos delitos e cujas consequências vêm provocando intenso
desassossego na sociedade.
De qualquer forma, a condição econômica dos
recorrentes já fora considerada na fixação do valor de cada dia-multa e
eventual hipótese de impossibilidade de seu cumprimento (insolvência), como
cediço, deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções, a fim de se evitar
supressão de instância (artigos 50 e 51 do Código Penal e 168 e 169 da Lei de
Execução Penal).
Inatendível, ainda, o pedido de alteração do regime
prisional, não só em razão da quantidade das penas reclusivas impostas,
superiores a oito anos, mas principalmente porque os recorrentes, associados,
guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, considerável quantidade
de maconha, de sorte que a gravidade concreta dos delitos, -- o de tráfico
equiparado a hediondo, -- e que vem causando grande intranquilidade à
população ordeira, revela-se totalmente incompatível com regimes prisionais
menos gravosos.
E “Diante da gravidade do crime de tráfico de
drogas (equiparado a hediondo) e da literalidade da Lei no 11.464/2007, que
obriga o início de cumprimento da pena em regime mais severo, bem como em
razão do quantum da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis aos
apelantes e, ainda, quanto ao apelante Cláudio William, devido à reincidência,
não se mostra adequado e tampouco compatível o benefício da substituição
das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos”, bem
disserta também a douta Procuradoria Geral de Justiça, em lúcido parecer (fl.
1420).
No tocante à detração, decorrente do período de
prisão provisória, é necessário que se faça uma interpretação sistemática da
norma, tendo-se em vista que a fixação do regime carcerário é ditada, não
apenas pela quantidade da pena, mas também pelas circunstâncias e gravidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000116-49.2018.8.26.0592
11
do delito praticado. Nesse diapasão, o artigo 387, § 2o, do Código de Processo
Penal somente deve ser aplicado em segunda instância, quando o
estabelecimento do regime inicial tenha se baseado apenas no quantum da
pena, o que não é o caso dos autos.
Aliás, de acordo com o ensinamento de Guilherme
de Souza Nucci, “O disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo
Penal permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração
ao escolher o regime inicial do réu no caso de condenação. Não significa
de modo algum que o magistrado deve sempre conceder o regime inicial
mais brando, pois se pode considerar como adequado regime inicial mais
gravoso, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3o;
Até porque o juiz de execuções possui o quadro completo das condenações
daquele réu, do seu comportamento carcerário, e do seu merecimento” (in
Código de Processo Penal Comentado, 13a edição, Editora Forense, pág. 805 a
806).
Por fim, conforme assevera o artigo 4°, parágrafo
9°, alínea “a”, da Lei Estadual no 11.608/03, o réu condenado criminalmente,
terá que efetuar o pagamento da taxa judiciária.
É que, consoante tem decidido esta Colenda 13a
Câmara Criminal, o termo “isenção” não significa dispensa do débito, mas
sobrestamento do pagamento, observado, ainda, que, transcorrido o prazo de
cinco anos, ocorrerá a prescrição da obrigação (artigo 12, segunda parte, da
Lei no 1.060/50), lembrado que a “isenção” poderá ser revogada, a qualquer
tempo (artigo 7o), se ficar provado que o beneficiário tem condições de arcar
com as custas e taxas judiciais, tratando-se, portanto, de suspensão diferida,
sob condições pessoais do beneficiado.
Trata-se, portanto, de matéria afeta ao Juízo da
Execução, onde será considerada a ultrapassagem do lapso de cinco anos da
condenação definitiva e verificada a insubsistência material do condenado.
Nesse sentido aponta a jurisprudência: “A exeqüibilidade ou não da
cobrança das custas é matéria de execução e só nesta deve ser
considerada, não na sentença condenatória” (RT 541/336).
Por essas razões, dá-se parcial provimento aos
recursos, para os seguintes fins: a) reduzir as penas de Cláudio Wiliam dos
Santos, pela violação aos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei no
11.343/06, c.c. o artigo 69, do Código Penal, para dez anos, dez meses e vinte
dias de reclusão e um mil, seiscentos e trinta e dois dias-multa; b) reduzir as
penas de Alex Henrique dos Santos da Silva, Rafael Ricardo Galo e João
Felipe Laporte de Souza, por infração aos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”,
ambos da Lei no 11.343/06, c.c. o artigo 69, do Código Penal, para nove anos e
quatro meses de reclusão e um mil, trezentos e noventa e nove dias-multa; c)
manter, no mais, a r. sentença recorrida, considerando-se, desde logo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000116-49.2018.8.26.0592
12
prequestionada toda a matéria arguida, a fim de viabilizar a interposição de
recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR